Tribunal: TJBA
Processo: 8067275-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8067275-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARG
ANTE: TRÊS MARIAS TURISMO LTDA - EPP

Advogado(s): ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS

EMBARG
ADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
ela
TRÊS MARIAS TURISMO LTDA - EPP contra
o
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu medida cautelar em caráter antecedente, ajuizada contra o ITAÚ UNIBANCO S.A., objetivando a suspensão de cobrança de empréstimos bancários. A
E
mbargante alegou omissão do julgado quanto à alegada imposição de contratos pelo
R
ecorrido, ausência de apreciação da sua vulnerabilidade técnica e econômica, bem como desconsideração de ofensa à coisa julgada fixada na ADI nº 2591. Pleiteou efeitos infringentes para modificação do
decisum
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da imposição de contratos bancários pelo
R
ecorrido; apurar
a
ausência de apreciação da alegada vulnerabilidade da
E
mbargante, pessoa jurídica de pequeno porte; e examinar se houve desconsideração indevida da decisão proferida na ADI nº 2591, relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
julgado
é claro e suficientemente fundamentado quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual discutida, diante da ausência de demonstração da vulnerabilidade da
Recorrente
, pessoa jurídica que atua na atividade hoteleira e celebrou contrato de capital de giro voltado à sua atividade empresarial.

4.
A decisão
hostilizada
enfrentou diretamente a tese da mitigação da teoria finalista e ressaltou a necessidade de comprovação concreta da vulnerabilidade, o que não se verificou nos autos.

5.
Não se verifica omissão quanto à tese da imposição contratual, pois a matéria, embora mencionada, não enseja reanálise em sede de Embargos de Declaração, cuja função é o aperfeiçoamento formal do julgado e não a rediscussão do mérito.

6.
A invocação da ADI nº 2591 não foi desconsiderada, mas corretamente interpretada à luz da jurisprudência consolidada que condiciona a aplicação do CDC à demonstração da vulnerabilidade, o que não restou comprovado na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração rejeitados.
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 4º, I e 29.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2012, DJe 21.11.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8067275-72.2024.8.05.0000
, em que figura
m
como Embargante
a

TRÊS MARIAS TURISMO LTDA - EPP
,
sendo

Embargad
o o

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.